Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728273-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALBA LUCIS PASSOS PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TRIBUTOS RELATIVOS À SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas Repetitivos 630, 962 e 981), autoriza-se o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, bem como em caso de dissolução irregular da sociedade empresária. 1.1. No caso, inexiste comprovação de atos que justifiquem a responsabilização da inventariada, tampouco houve redirecionamento de execução fiscal. 2. Ainda que assim não fosse, a compensação de dívida tributária com precatório suspende a sua exigibilidade e autoriza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, cujo efeito consiste na prova de quitação dos tributos exigíveis, de acordo com o art. 205 do Código Tributário Nacional. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 131, inciso II e III, e 135, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que a turma julgadora teria ignorado a responsabilidade tributária do espólio; c) artigos 156, inciso II, 205 e 206, ambos do CTN, tendo em vista que o pedido pendente acerca da compensação tributária, bem como a certidão positiva com efeito de negativa não produzem efeitos de quitação; d) artigos 192, também do CTN, 31 da Lei de Execuções Fiscais, 619, 664, §5o, e 796, todos do CPC e 1.997 do Código Civil, porquanto o acórdão desconsidera o condicionamento da homologação da partilha à quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II e §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, do CPC, 131, inciso II e III, 156, inciso II, 192 e 206, todos do CTN, 31 da Lei de Execuções Fiscais, 619, 664, §5o, e 796, todos do CPC e 1.997 do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. O especial não merece trânsito, ainda, quanto às teses de ofensa aos artigos 135 e 205, ambos do CTN. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso, inexiste comprovação de atos que justifiquem a responsabilização da inventariada, tampouco houve redirecionamento de execução fiscal” e, ainda, que a certidão emitida faz “prova de quitação dos tributos exigíveis” (vide itens 1.1 e 2 da ementa acima). Assim, embora o recorrente afirme o contrário, a apreciação das teses recursais não prescinde do reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012